Tribunal: TJMT
Processo: 1033595-55.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033595-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEAN COSTA LUCAS - CPF: 695.160.571-87 (RECORRENTE), MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO), JOHEABERT KISS OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 000.035.341-89 (RECORRIDO), KAROLAYNNE KISS OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 041.881.751-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1033595-55.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Joheabert Kiss Oliveira de Souza

Recorrido(s):

Jean Costa Lucas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. LOCAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RESPONSABILIDADE DO CONSIGNATÁRIO EM DEVOLVER O BEEM AO REQUERENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Sendo válido, o contrato entre particulares goza de força obrigatória e deve ser observado pelos contratantes como preceitos legais imperativos.

2. Incontroverso o contrato de consignação de veículo realizado entre as partes. Tendo o Reclamado locado o veículo para terceiro, ainda que acreditando se tratar de motorista de aplicativo conforme a finalidade contratual, possui ele responsabilidade pela devolução do bem em perfeito estado de conservação e funcionamento, responsabilizando-se pela sua restituição e respondendo por todo e qualquer dano, conforme abaixo destacado:

“CLÁUSULA SEGUNDA – O CONSIGNATÁRIO declara aceitar este contrato de consignação nas condições mencionadas, confessando ter recebido o referido veículo em perfeito estado de conservação e funcionamento, responsabilizando-se pela sua restituição no mesmo estado em que recebeu e respondendo por todo e qualquer dano que a mesma sofra;”

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Aqui, evidente a obrigação de pagamento do locatício (
que não é pretensão na inicial
), bem como, a devolução do veículo ao locador ao final. Neste ponto, não é possível a obrigação alternativa de conversão da obrigação em indenização, posto que, apesar de envolvido em fato delituoso em apuração, ainda é, em tese, possível admitir a sua liberação. A eventual conversão só será possível se e quando, ocorrer a conclusão de perdimento do bem na esfera penal, tudo a depender da conclusão do procedimento lá em tramitação. Apesar do conhecimento da sublocação pela parte Reclamante, a ela não está vinculada, posto que não participou da referida negociação. De seu lado, a parte Reclamada, ao promover a sublocação em desvio do contrato assinado, continuou com a responsabilidade originária assumida, bem como, se tornou responsável solidário, por eventuais danos decorrentes de atos do sublocatário.”

4. Ainda que o requerido argumente que o veículo se encontra na Polícia Federal e somente o autor seria capaz de recuperá-lo, não trouxe provas especificas sobre o fato, não se desonerando do dever de providenciar a devolução do bem.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isto posto:
a)
rejeito as preliminares;
b)
com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: b.1) condenar a parte Reclamada a devolver o veículo CHEVROLET CLASSIC LS, 2014/2015, FLEX, RENAVAN 1041298517, PLACA AZK 1490, no prazo de 10 (
dez
) dias, sob pena de multa que fixo em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), em caso de descumprimento injustificado; b.2) indefiro os pedidos de dano material e moral; b.3) rejeito a pretendida litigância de má-fé da parte Reclamante; e, b.4) após o trânsito em julgado, determinar seja encaminhada cópia do feito à Delegacia Fazendária para conhecimento e providências em relação à
“locadora de veículos em nome de JEAN COSTA LUCAS”
, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022